Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718084-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 AGRAVADO: MARIA DO CARMO PINTO, DIEGO DE BARROS DUTRA D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira (ID no 71573552), que, no entanto, já retornou. Sendo assim, diante da certidão de ID no 71572405, redistribuam-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator